Tribunal: TJDFT
Processo: 0740815-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740815-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA IMPETRADO: DES. MARIO ZAM BELMIRO D E C I S Ã O Vanessa de Almeida Álvares da Silva impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal que teria sido praticado pelo eminente Desembargador Mario Zam Belmiro, que indeferiu tutela de urgência postulada em sede de embargos de declaração. A impetrante argumenta que, no processo de origem, a contraparte postulou pedido de concessão de tutela de evidência. No entanto, foi deferida tutela de urgência pelo douto magistrado singular, motivo por que interpôs agravo de instrumento, distribuído à relatoria do eminente Desembargador Eustáquio de Castro. Narra que, embora deferido efeito suspensivo, no julgamento colegiado do citado recurso, a egrégia 8a Turma Cível decidiu que ambas as tutelas de urgência são fungíveis, bem assim que, ocorrido o leilão do imóvel que outrora havia sido alienado fiduciariamente, o novo proprietário, “registrada a propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem o direito de sequela e de ser imitido na posse do imóvel, em razão da sua Boa-Fé”. Diante disso, o agravo de instrumento foi parcialmente provido para garantir a desocupação voluntária do imóvel até 22 de setembro de 2020. Ressalta ter oposto embargos de declaração, fundamentados em omissão sobre a necessária fundamentação, no decisum combatido, acerca da existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, indispensável para viabilizar o deferimento de tutela de urgência. Salienta que, nos embargos de declaração, requereu, preliminarmente, a concessão de tutela de urgência para impedir o cumprimento do mandado de imissão de posse até que o mérito dos embargos fosse apreciado. No entanto, distribuído tal recurso ao eminente Desembargador Mario Zam Belmiro, em decorrência das férias do ilustre relator, a tutela de urgência foi indeferida, vindo, sem seguida, determinação de redistribuição do recurso ao relator originário, circunstância que culminará na ineficácia da medida caso venha a ser deferida em sede de julgamento colegiado dos embargos de declaração. Sustenta que referida decisão é teratológica, eis que não estão presentes os requisitos para cumprimento liminar do mandado de imissão de posse. Postula a concessão de liminar para assegurar-lhe remanescer na posse do imóvel até o julgamento final dos embargos de declaração, ou, caso já tenha sido cumprida a ordem de desocupação, seja ordenado o restabelecimento da posse da impetrante sobre o imóvel. Requer, ao fim, a concessão da segurança, confirmando-se o provimento liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, embora seja de fácil percepção o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, cumprido o mandado de imissão de posse, a impetrante será privada de exercê-la sobre o bem, por outro lado, não se vislumbra a relevância da fundamentação expendida. De fato, não se materializa, prima facie, a teratologia da decisão impugnada, que expôs, fundamentadamente, os motivos por que deixou de conceder a tutela de urgência postulada, in verbis: “Como regra, nos termos do caput do artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, mas apenas interrompem o prazo para a interposição do recurso. Da análise dos embargos de declaração, não emerge cristalina a possibilidade de acolhimento do pleito, haja vista que os apontados vícios não se mostram evidentes a ponto de promover a suspensão da eficácia do v. acórdão. Ao contrário, a pretensão da embargante é reavivar o primevo efeito suspensivo concedido pelo douto Relator originário, o qual foi revogado por força da decisão colegiada (...).” (id. 19797233) Cabe destacar que, na decisão concessiva de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o eminente Desembargador Sebastião Coelho já havia se manifestado sobre a fungibilidade entre a tutela de evidência e de urgência. O tema foi igualmente enfrentado pelo acórdão colegiado, de forma que, em princípio, não parece haver, na hipótese, a omissão afirmada nos embargos declaratórios. Eis a fundamentação expendida pelo órgão colegiado: “As tutelas de urgência e evidência são espécies de tutela provisória, porquanto concedidas antes do provimento final do processo. São caracterizadas pela precariedade e dependem da confirmação para a entrega definitiva do bem da vida. Há uma certa divergência na Doutrina e na Jurisprudência quanto à fungibilidade de tais medidas. A propósito, julgado desta Turma, do qual não participei do quórum de votação entendeu, no caso concreto lá exposto, inviável a aplicação da fungibilidade. (Acórdão 1214557, 07117918920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019). Entretanto, com as mais respeitosas vênias, entendo diferente. De fato, na Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, foi aprovado o Enunciado número 45, o qual entende possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade entre as tutelas de urgência e evidência. A propósito, em Jornadas como tais, participando eminentes processualistas e magistrados, os enunciados são aprovados por unanimidade. Aliás, faz sentido tal colocação, a da fungibilidade, ao menos quando a medida requerida é de evidência e é concedida tutela de urgência. Ora, se a tutela de evidência exige uma capitulação mais rigorosa dos fatos, na tutela de urgência o próprio Princípio do Poder Geral de Cautela tem superioridade interpretativa, pois as cláusulas de concessão são indeterminadas e abertas. Assim sendo, restaria mais complicada a concessão de uma tutela de evidência, quando requerida uma tutela de urgência e, ante a inexistência de perigo da demora, o Juiz, para não ter de fundamentar a prova do perigo de dano, passasse a justificar a concessão da primeira - a de evidência - qual dispensa o periculum in mora. Desta feita, tendo a Juíza de origem exposto claramente qual regime de tutela provisória seguiria, na forma do próprio Enunciado 45, acima referido, não verifico decisão nula por violação ao Princípio da Congruência. Se expressamente seguido o rito da tutela provisória de urgência, desnecessária a oitiva da parte contrária”. Daí porque, não se mostrando relevantes os argumentos expendidos no sentido de que a decisão impetrada seria teratológica, descabe cogitar do deferimento da liminar postulada, motivo por que a indefiro. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Advocacia Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator